Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-64.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: ROUBO TENTADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE comprovação do ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. ANIMUS FURANDI E ANIMUS REM SIBI HABENDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu da imputação do delito tipificado no artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as elementares do crime de roubo estão presentes na conduta praticada pelo acusado, especialmente o elemento subjetivo do tipo penal.
III. Razões de decidir:
3. Para a configuração do crime de roubo, necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e com ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi).
4. Na hipótese, inviável a condenação do réu pelo delito de roubo, haja vista que o conjunto probatório acostado aos autos não demonstrou, de forma contundente, segura e indene de dúvidas, apta a justificar a condenação, o animus rem sibi habendi, consistente na vontade consciente e dirigida de apropriar-se da coisa alheia para si ou para outrem, mostrando-se imperiosa a manutenção da absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.